Tribunal: STF
Processo: RE 1308313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 
    “FEPASA. Funcionários aposentados. Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e prescrição afastadas. Piso salarial de 2,5 salários mínimos. Lei Estadual 9.343/96 que prevê complementação das aposentadorias e pensões nos termos do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Pagamento do referido piso nos anos seguintes. Impossibilidade. Contrato válido apenas para o biênio 1995/1996. Inexistência de prorrogação. Preservação de diferenças percentuais entre as classes salariais vinculada ao salário mínimo. Impossibilidade. Aplicação da Súmula Vinculante 4. Improcedência mantida. Recurso não provido.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, XV; 39, § 3° e 40, § 8°, da Constituição Federal, bem como do art. 7°, da EC n° 41/03.
    Postulam a “condenação da recorrida no pagamento não somente da aplicação do piso salarial que corresponde 2,5 salários mínimos, mas também na obrigatoriedade de observar a Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA e respeitar permanentemente uma diferença média de 13% (treze por cento) entre os cargos e salários.”
    Em 13 de dezembro de 2019, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas n° 256 e 273. 
    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:
    “FEPASA. Funcionários aposentados. FEPASA. Pensionista. Complementação de pensão. Piso salarial de 2,5 salários mínimos. Lei Estadual 9.343/96 que prevê complementação das aposentadorias e pensões nos termos do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Pagamento do referido piso nos anos seguintes. Impossibilidade. Contrato válido apenas para o biênio 1995/1996. Inexistência de prorrogação. Adequação do acórdão ao decidido pelo STF no RE nº 603451/SP. Prescrição afastada. Pedido improcedente. Acórdão mantido.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 
    “Os autores pretendem que se respeite o piso salarial determinado pela Lei 9.343/96 1 . Não há como acolher a pretensão porque referida lei fixa o piso salarial da complementação somente no biênio 1995/1996, não determinando sua manutenção nos anos seguintes.
    Por outro lado, é vedado vincular o salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV da CF e Súmula Vinculante 4). 
    (...)
    Igualmente, o cálculo para preservar as diferenças percentuais entre as classes salariais seria feito com base no piso vinculado ao salário mínimo o que, mais uma vez, não se pode admitir à luz da Súmula Vinculante nº 4 do STF. Em igual sentido já se manifestou esta Câmara: 
    “Ferroviários. Pensionistas da Fepasa. Complementação. Pedido de reajuste para que os proventos observem o piso salarial de 2,5 salários-mínimos, fixado em contrato coletivo de trabalho a que se refere o art. 4º, § 2º da Lei Estadual 9.343/96. Também querem a manutenção da diferença média de 14% entre as diversas classes salariais. “Equidistância” entre as diversas classes salariais que estaria sendo corroída em razão da não observância do piso fixado em salários mínimos (2,5 salários mínimos). Contrato coletivo de trabalho com prazo de vigência expirado, sem que possa ter ultratividade (CLT, art. 613, II e 614, § 3º). Vinculação, ademais, ao salário-mínimo incompatível com o disposto no art. 7º, IV da CF, vedada, ademais, pela Súmula Vinculante nº 4. Ação improcedente - Recursos providos (Apelação Cível nº 0045831-12.2011.8.26.0576, Rel. Urbano Ruiz).” 
    Desse modo, a pretensão formulada pelos recorrentes de que haja uma proporção do piso salarial de acordo com os níveis da carreira a fim de diferenciar uma classe da outra não dispensa a análise da legislação infraconstitucional pertinente, do contrato coletivo firmado e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 454 e 636 da Corte. Neste sentido, anote-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n° 1.248.930/SP-AgR, Plenário, de minha relatoria, DJe 10.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n° 1.078.369/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.9.2018).
    Ressalte-se, por fim, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 675.608/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional semelhante à versada nesse feito. 
    Esse julgado restou assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-FERROVIÁRIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL – RFFSA. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator
Documento assinado digitalmente